Tribunal: STF
Processo: RHC 208519
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo regimental no HC 678.195/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021), assim como ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo qualquer juízo de certeza pelo Juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios.



    2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é compatível com a imputação de homicídio tentado o dolo eventual atribuído à conduta do acusado, hipótese na qual houve a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente.



    3. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.



    4. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: ‘elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2º, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte’ (AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).



    5. No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual.



    6. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 30).



    Nesta pretensão recursal, a defesa pretende, em síntese: (i) o reconhecimento da nulidade da pronúncia, alegando haver excesso de linguagem na respectiva sentença; (ii) a desclassificação do crime de homicídio qualificado, pelo qual foi pronunciado, para lesão corporal, sustentando a incompatibilidade entre o homicídio praticado com dolo eventual e a tentativa; e (iii) o impronunciamento em relação à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também sob a alegação de sua incompatibilidade com o dolo eventual.



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 49).



     



    É o relatório. Decido.



    No que se refere ao alegado excesso de linguagem, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC:



    “Como é de conhecimento, a sentença de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, restringir-se a apontar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de que não influencie indevidamente no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma decisão de pronúncia dotada de excessos.



    Nesse aspecto, ‘quanto à fundamentação da pronúncia, importante frisar que a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes’ (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021).



    Destaco, no ponto, a seguinte passagem da sentença de pronúncia, na qual a defesa entende que houve excesso de linguagem (e-STJ fl. 798):



    De fato, apesar da justificativa trazida pelo réu, os demais depoimentos acostados foram no sentido de que Célio desferiu golpes com um objeto cortante contra a vítima, Leandro Parma Silvério, quando a briga já havia cessado e este já não oferecia mais perigo algum à integridade física do réu. Em seu depoimento, o réu confirma que desferiu os golpes contra a vítima, mas afirma que agiu em legítima defesa e sem a intenção de atingi-lo, tese esta que, ressalta-se, não foi confirmada por nenhuma das testemunhas indicadas e ouvidas, nem mesmo por sua esposa, Regina Célia Ferreira Santos da Silva, que alegou não ter presenciado os fatos. - Negritei.



    Ora, embora a Magistrada, Dra. LUÍSA RINALDI SILVESTRI, tenha utilizado as expressões acima destacadas, verifica-se que o decisum não extrapolou a demonstração da concorrência dos requisitos legais exigidos para a pronúncia, tampouco encerrou juízo de certeza quanto à responsabilidade do agravante, visto que, diante dos elementos produzidos na investigação policial e aquelas provas colhidas durante a instrução processual, apenas reconheceu a existência de indícios suficientes para a admissão da denúncia, incluindo-se a materialidade, a autoria e as qualificadoras do delito de homicídio tentado praticado contra a vítima Leandro, sem emitir qualquer juízo valorativo.



    Noutras palavras, numa leitura do trecho destacado, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, a partir do cotejo das provas e das versões apresentadas no processo, entendeu pela admissibilidade da acusação e fundamentou a decisão de pronúncia com trechos dos depoimentos das testemunhas.



    Nessa situação, ‘Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes’ (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021).



    Não há, assim, qualquer juízo de certeza quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios.



    Por derradeiro, ressalta-se que, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor do ora agravante, o Tribunal de origem, fundamentadamente, já havia afastado a alegação de excesso de linguagem da pronúncia, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 114/115):



    ‘O recorrente, preliminarmente, refere excesso de linguagem na decisão de pronúncia, entendendo assim pela sua nulidade.



    Todavia, sorte não lhe assiste.



    O que se tem é que, mesmo diante das teses defensivas inoportunamente veiculadas em alegações finais (absolvição sumária e desclassificação da conduta), com o recorrente exigindo aprofundada (e indevida) análise das provas durante o sumário da culpa, de olhos fechados para a possibilidade de serem extraídas diferentes hipóteses para o ocorrido, a partir dos elementos nos autos, a magistrada logrou êxito em decidir de modo equilibrado, livre de impressões e convicções pessoais, compatibilizando a viabilidade da tese acusatória (necessária à decisão de pronúncia) com as razões que tornam inviável o acolhimento dos pleitos defensivos.



    […]



    Sucede que, nos memoriais que antecederam a pronúncia, o recorrente ignorou de forma deliberada parte relevante da narrativa da vítima (vide fl. 158), exatamente no ponto em que descreveu ter sido golpeada pelo recorrente, valendo-se de instrumento cortante, quando não mais estavam em vias de fato (3'26'' a 3'32'', fl. 91).



    Ou seja, o recorrente desconsiderou uma dinâmica que, se tida como verdadeira (a depender dos jurados), é capaz de contrastar com a legítima defesa e/ou desclassificação da conduta (também a depender dos jurados). Assim, para que não se aventasse cerceamento de defesa, pelo não enfrentamento das teses defensivas, competiu à magistrada enveredar para o que demandou o recorrente, fundamentando a decisão de pronúncia em proporcional medida aos pedidos formulados, de sorte a harmonizar o art. 413, § 1º, do CPP com as garantias constitucionais da motivação e do devido processo (arts. 93, IX, e 5º, LIV).



    Nesse cenário, tem-se que a pronúncia se limitou a indicar a materialidade do fato imputado ao recorrente e a existência de indícios suficientes de autoria, além de enfrentar as teses defensivas, dentro do estritamente necessário.



    […]



    Desse modo, não há como reconhecer o aventado excesso de linguagem, devendo o recurso ser desprovido no ponto, haja vista que os fundamentos constantes da pronúncia foram exclusivamente dedicados à admissão da acusação e rebatimento das teses defensivas, sem qualquer juízo de valor ou atividade voltada a influir na convicção dos jurados. - Negritei.



    […]” (págs. 3-6 do doc. eletrônico 31; grifos no original). 



    Vê-se, portanto, que o Juízo de primeiro grau e, depois, a Corte de origem apenas descreveram os fatos com suas circunstâncias, baseando-se, para tanto, nos acontecimentos narrados pela acusação e nos depoimentos de testemunhas, os quais, a meu ver, não possuem o condão de influenciar negativamente no veredicto dos jurados. 



    Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, em momento algum, tais fundamentos imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao recorrente, mas tão somente demonstraram que haviam provas suficientes da materialidade delitiva, com as qualificadoras, e indícios de autoria.



    Por esses motivos, tenho que não houve o alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do recorrente perante o Tribunal Júri.



    Aliás, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal – CPP. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgados de ambas as Turmas:



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08).



    2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão.



    3. Ordem denegada” (HC 118.425/AL, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO. - A decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do ‘thema decidendum’ culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida. Precedentes. Doutrina. O juízo de delibação subjacente à decisão de pronúncia impõe limitações jurídicas à atividade processual do órgão judiciário de que emana, pois este não poderá - sob pena de ofender o postulado da igualdade das partes e de usurpar a competência do Tribunal do Júri - analisar, com profundidade, o mérito da causa nem proceder à apreciação crítica e valorativa das provas colhidas ao longo da persecução penal. Inexistência de eloquência acusatória no conteúdo da decisão de pronúncia impugnada, que não antecipou qualquer juízo desfavorável ao paciente, apto a influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados” (HC 113.091/PA, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Na mesma esteira, menciono outros julgados: HC 110.260/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 124.182/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; HC 124.232/SP, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 114.649-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; RHC 118.339/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 120.853/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Relativamente ao pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado decorrente da incompatibilidade do dolo eventual com a tentativa, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “não há incompatibilidade na conjugação do dolo eventual e da tentativa (HC 114.223, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165.200 AgR/MG, rel. Min. Roberto Barroso). 



    Quanto ao afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também sob o fundamento de sua incompatibilidade com o instituto do dolo eventual, igualmente sem razão a defesa. 



    Isso porque o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas, inclusive relativamente à compatibilidade das qualificadoras imputadas com o dolo eventual, é o Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, na via estreita do habeas corpus, antecipar-se ao juízo natural da causa. 



    Esse entendimento encontra-se sintetizado nos seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. II – A análise da existência ou não da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 111.463/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP), PRATICADA COM DOLO EVENTUAL (ART. 18, I, SEGUNDA PARTE, DO CP). MUTATIO LIBELLI. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 384, § 2º, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. INCIDÊNCIA OU NÃO DE QUALIFICADORAS E A INCOMPATIBILIDADE DELAS COM O DOLO EVENTUAL. ANÁLISE QUE DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] VI – O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas, inclusive relativamente à compatibilidade das qualificadoras imputadas com o dolo eventual, é o Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, na via estreita do habeas corpus, antecipar-se ao juízo natural da causa. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 170.207 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada” (HC 125.433/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “[...]



    QUALIFICADORA – AFASTAMENTO. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a definição de qualificadora cabe aos jurados” (HC 180.964/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 



    1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)’ (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015).



    2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 162.122 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator